Tribunal: TJES
Processo: 0005737-40.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005737-40.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MOISES GOMES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005737-40.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MOISES GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E
VIAS DE FATO
. ARTIGO 147 CP E ART. 2
1
,
DA LEI
DE CONTRAVENÇÕES PENAIS
. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME
. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE QUANTUM MÍNIMO. ART. 387, IV, CPP. 5. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR. ATENDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
Presentes
elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição. Caso em que rest
aram
suficientemente provadas as imputações iniciais.
2. É pacífico o entendimento
jurisprudencial
no sentido de que em casos de violência doméstica, frequentemente sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos. Caso em que,
embora nenhuma outra testemunha tenha sido ouvida,
é possível observar que
a vítima já havia noticiado, em outra
s
oportunidade
s
,
a prática de ameaças reiteradas contra a vítima destes autos, conforme se extrai do processo nº 0019690-13.2016.8.08.0048,
o que reforça a acusação e confere ao depoimento da ofendida a força necessária para formar o juízo condenatório.
3.
A reparação mínima do dano na esfera penal (art. 387, IV, CPP), não se restringe ao prejuízo material sofrido, sendo cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. No REsp 1675874 (repetitivo), o STJ firmou compreensão no sentido de que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema 983 - REsp 1.675.874/MS, 3ª Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 8/3/2018).
4
. O valor a ser fixado como reparação do dano, de acordo com o prudente arbítrio do juiz, deve se orientar pela necessidade de compensar a vítima pelo dano sofrido e de exercer uma função punitiva sobre o agente, desestimulando a prática nociva, sem perder de vista a proporcionalidade em relação ao ato perpetrado, e cuidando para não pender para o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Caso em que o valor arbitrado a título de dano moral (R$
1
.000,00) deve ser mantido, considerando que se apresenta razoável,
em valor
suficiente para desencorajar novas investidas contra a vítima, e também não representa enriquecimento desmedido em favor dela.
5
. Recurso conhecido e
des
provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005737-40.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MOISES GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MOISES GOMES DE OLIVEIRA
,
em face da sentença de fls.
40
/
45
, da
6ª
Vara Criminal
de Serra
, que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal
e da Contravenção Penal definida no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais
, à pena de
2
(
dois
)
meses e 25 (vinte e cinco) dias
de detenção, no regime inicial
aberto
.

Narra a denúncia que, por volta das 18h50min
de
31 de janeiro de 2019, na Rua Jair Dessaune, n° 19, bairro Residencial Jacaraípe,
Município de
Serra/ES, o
apelante
, descumprindo
m
edida
p
rotetiva,
teria
pratic
ado
vias de fato bem como

proferido
ameaç
as contra

a
vítima Jocileia Maria Patrocinio, sua ex-companheira.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença acima especificada,
absolvendo o réu do crime constante do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006,
condenando-o
, contudo,
pela ameaça e pelas vias de fato.

Na forma das razões de apelação de fls.
58
/
60
, formula pleito absolutório de ambas as imputações
e requer o afastamento da condenação à reparação do dano moral
.

Contrarrazões às fls.
62
/
68
, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça
Almiro Gonçalves da Rocha
,
também pela integral manutenção da sentença.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

Extrai-se a prova da materialidade dos crimes a partir da análise do boletim unificado nº 38485974 (fls. 06/07), pelo relatório de conclusão de inquérito policial (fls. 22/23)
e pelas declarações da vítima
.

A autoria d
as infrações penais
,
igualmente
me parece comprovada, recaindo sobre a pessoa do réu.

A ofendida, ouvida em juízo, confirmou os fatos articulados
perante a autoridade policial,
relembrando que conviveu maritalmente com o réu durante seis anos, sendo que, no dia dos fatos, se desentenderam,
vindo o recorrente a empurrá-la e atingi-la com um tapa nas costas, além de dizer que a mataria.

Ela relata que havia se separado recentemente do réu, o qual, na data dos fatos, se encontrava com o filho do casal em um sítio. Segundo a vítima, o apelante estava bebendo, o que a deixava preocupada com a criança, razão pela qual se dirigiu ao local para busca-la. O réu, no entanto, os teria acompanhado, e ao chegar à casa da vítima, adentrou o quintal e, embriagado, teria começado a dizer que mataria a vítima e o “careca”, referindo-se à pessoa com quem a ofendida, à época, mantinha um relacionamento.
Afirmou que o recorrente batia em uma mochila que carregava e, fazendo entender que dentro dela havia uma arma, dizia que se ela trouxesse a pessoa até a casa, daria um tiro na cara dela e na do “careca”.

I
niciaram,
então,
uma discussão, e ao
se
virar, o réu a atingiu com um tapa nas costas, chegando a derrubá-la. A vítima apoderou-se de um patinete e bateu com o brinquedo no réu, que desistiu das investidas, mas deixou o local proferindo xingamentos e prometendo
processá-la.

No ponto, relembro o pac
ífico entendimento jurisprudencial no sentido de que "
Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos
" (TJES, Apelação 011170058744, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020), razão pela qual, estando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, é de ser confirmada a sentença condenatória.

Nesse passo, embora nenhuma outra testemunha tenha sido ouvida, é possível observar que
a vítima já havia noticiado, em outra
s
oportunidade
s
,
a prática de ameaças reiteradas contra a vítima destes autos, conforme se extrai do processo nº 0019690-13.2016.8.08.0048,
o que reforça a acusação e confere ao depoimento da ofendida a força necessária para formar o juízo condenatório.

Mantenho a condenação.

Consta, por fim, pleito de
afastamento da condenação em
danos morais.

Neste particular, realço que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê expressamente que a sentença condenatória deve trazer o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Vale lembrar que a reparação mínima na esfera penal não se restringe ao prejuízo material sofrido, sendo cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1675874, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, firmou compreensão no sentido de que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(Tema 983 - REsp 1.675.874/MS, 3ª Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 8/3/2018).”

Logo, percebe-se que, demonstrada a ocorrência de violência contra a mulher em âmbito doméstico e familiar, o dano é “
in re ipsa
”, não se exigindo a produção de prova específica para aferição da profundidade da lesão imaterial, sendo necessária apenas a existência de pedido expresso na denúncia ou queixa-crime, proporcionando o estabelecimento de contraditório a respeito do ponto em específico

Na espécie, o Ministério Público formulou o pedido de reparação na denúncia, conforme se observa à fl.
3
, estando provada a ocorrência do fato imputado ao apelante.

O valor a ser fixado, de acordo com o prudente arbítrio do juiz, deve se orientar pela necessidade de compensar a vítima pelo dano sofrido e de exercer uma função punitiva sobre o agente, desestimulando a prática nociva, sem perder de vista a proporcionalidade em relação ao ato perpetrado, e cuidando para não pender para o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Caso o quantum indenizatório se mostre insuficiente, nada impede que a interessada promova pedido complementar no juízo cível, aí sim sede adequada para a instrução e demonstração da extensão do dano.

Na presente hipótese, o magistrado, considerando as condições pessoais da vítima, as circunstâncias em que foram configurados os danos e as condições do réu, arbitrou a quantia a ser paga a vítima no importe de R$
1
.000,00 (mil reais) a título de ressarcimento pelo dano moral experimentado.

O valor deve ser mantido, considerando que se apresenta razoável,
em valor
suficiente para desencorajar novas investidas contra a vítima, e também não representa enriquecimento desmedido em favor dela.

Assim, mantenho o quantum indenizatório estabelecido na sentença.

Ante o e
xposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)